Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Diligência. Postulação pelo exequente. Apuração da situação pessoal do devedor. Interseção judicial. Expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE. Diligência. Medida atípica. Inocuidade para a satisfação do crédito exequendo. Executado localizado. Escopo da execução. Desvirtuamento. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão formulada pelo credor almejando a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE, destinado à requisição de informações acerca de eventual situação penal do executado, notadamente se aguarda trâmite processual penal em regime fechado e, na hipótese afirmativa, em qual complexo se encontra recolhido.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo exequente almejando a requisição de informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE visando a apuração do atual paradeiro do executado e do fato de eventualmente estar cumprindo pena no sistema penitenciário local.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, conforme orienta, inclusive, o princípio da cooperação, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE destinada à averiguação de eventual segregação do executado, é impassível de deferimento por não se coadunar com o escopo da execução, que é a satisfação do crédito exequendo, não se revelando revestida de mínima efetividade, precipuamente quando não envidada qualquer diligência pelo exequente com o viso de localizar o paradeiro do obrigado.
5. O endereçamento de requisição de informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE, visando a apuração de eventual situação prisional do executado, ressoa desprovido de efetividade para o alcance do desiderato almejado no ambiente de cumprimento de sentença, pois não se destina a aferição de eventuais bens de titularidade do devedor passíveis de expropriação, determinando a rejeição da postulação formulada com aquele alcance, precipuamente quando a parte exequente não ultima as diligências que pode realizar sem interseção judicial.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.